Tribunal: TJDFT
Processo: 0738340-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738340-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: IGOR SASAKI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL QUE ASSEGURA O PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL INDIVIDUALIZADO. I. Título judicial que anula questões da prova discursiva e assegura o prosseguimento no concurso público não tem potencial jurídico para impor, na fase de cumprimento de sentença, a realização de curso de formação profissional individualizado para o candidato. II. Deve ser mantida a decisão judicial que, ante o encerramento do concurso público, determina a reserva de vaga para o candidato no próximo curso de formação profissional. III. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao não determinar que o recorrido procedesse à realização do curso de formação profissional, violou o artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 139, inciso I, do CPC, porque “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito” (AgInt no AREsp 1641122/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 2/9/2021). Ademais, a turma julgadora concluiu que “a pretensão recursal transpõe o potencial executório do título judicial. E como o cumprimento de sentença é orientado e limitado pelo conteúdo do título judicial, não pode ser atendido o pleito que dele destoa e nele não encontra fundamento” (ID 27570666-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003